Tribunal: TJMT
Processo: 1022059-50.2021.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022059-50.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JOELSON GOMES DA SILVA - CPF: 062.701.411-92 (PACIENTE), JUIZ CRIMINAL DA 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ART. 2º, CAPUT, DA LEI N.º 12.850/2013 –
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR
– INOCORRÊNCIA – DILAÇÃO PROCESSUAL QUE NÃO SE REVELA GRITANTE OU COM GÊNESE EM INDOLÊNCIA JUDICIÁRIA – 26 (VINTE E SEIS) ACUSADOS E COMPLEXIDADE DO FEITO – PARTICULARIDADES QUE JUSTIFICAM CERTO ATRASO NA MARCHA PROCESSUAL – ATRASO JUSTIFICADO PELO ISOLAMENTO SOCIAL OCASIONADO PELA PANDEMIA DO COVID-19 – SUSPENSÃO DOS PRAZOS E ATOS PROCESSUAIS – FORÇA MAIOR –
MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
– NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – BENEFICIÁRIA, EM TESE, RESPONSAVÉL PELA COMERCIALIZAÇÃO DAS DROGAS FORNECIDAS PELA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, BEM COMO, CONSTAVA NA “LISTA DA CONTABILIDADE” DO TRÁFICO,

EM FACE DE ATIVIDADE RELATIVA A

ACERTAR VALORES

DAS “LOJINHAS”, “CAMISAS” E TAXAS”, E DÍVIDAS REFERENTE A MERCANCIA –
PACIENTE RESPONDE A UM EXECUTIVO DE PENA – RISCO DE REITERAÇÃO EVIDENCIADO – ALEGAÇÃO VIOLAÇÃO DO PRAZO NONAGESSIMAL DO ARTIGO 316, DO CPP –
PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO –
ORDEM DENEGADA
.

Não há falar em excesso de prazo se as circunstâncias fáticas e processuais justificam o maior elastério na marcha processual, como a pluralidade de acusados (em número de treze).

Não há falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo quando o feito está tendo o seu regular andamento devido as suas particularidades, pois além do paciente, constam mais 25 (vinte e cinco) acusados e sendo que todos possuem defensores diversos, sendo que dos 26 (vinte e seis) acusados, 15 (quinze) haviam sido citados e 14 (quatorze) apresentado Resposta à Acusação, sendo determinado pela magistrada o desmembramento em relação ao paciente e outros 10 (dez) codenunciados. Ademais, assim que a Defensoria Pública informou que o paciente se encontra recluso na Penitenciaria Central do Estado foi determinado a expedição de Mandado de Citação do mesmo.

Diante da situação da pandemia COVID-19 (coronavírus) que assola o país, ocorreu paralisação da regular tramitação de processos físicos e suspensão dos prazos processuais, audiências e sessões de julgamento, em face das providências tomadas, com o objetivo de prevenir e reduzir os riscos de contágio pela COVID-19.

A prisão preventiva restou alicerçada em circunstâncias concretas do caso, que permitem sua subsunção ao requisito da garantia da ordem pública constante no art. 312 do Código de Processo Penal.

In casu
, tem-se que a ausência de nova análise até o presente momento decorreria, precisamente, de que o feito encontra-se aguardando o cumprimento do mandado de citação do paciente.

De qualquer sorte, a situação prisional do paciente vem satisfatoriamente reanalisada no presente momento, confirmando-se a necessidade de manutenção de seu encarceramento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado com amparo no artigo 5º, inciso LXVIII da Constituição Federal e artigo 647 c/c artigo 648, ambos do Código de Processo Penal, em benefício de
Joelson Gomes da Silva
, quem estaria, em tese, nos autos da Ação Penal n.º 1003299-24.2021.8.11.0042, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora. (Id 112259464)

Aduz o impetrante, que o paciente está preso preventivamente desde o dia 22 de junho de 2020, ou seja, há mais de 01 (um) ano e 05 (cinco) meses, nos autos nº 1003299-24.2021.8.11.0042, em trâmite na 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Consigna que o Ministério Público ofereceu denúncia em face do paciente, pela suposta prática do delito descrito no artigo 2º,
caput
, da Lei 12.850/2013, ocorrido em data incerta, na comarca de Sapezal/MT, sendo recebida em 14 de julho de 2020.

Continuamente, narra que a ação penal iniciou-se sob o código n.º 611811, onde, posteriormente, o paciente teve o processo desmembrado, passando a tramitar no PJE sob o n.º 1003299- 24.2021.8.11.0042, por em tese, não ter sido encontrado para ser citado.

Notícia que
a priori
, o paciente estava cumprindo a preventiva na Penitencia de Alta Floresta/MT onde posteriormente foi transferido para a Penitencia Central do Estado – PCE, nesta Comarca, recluso até os dias atuais.

Argumenta que em 25 de junho de 2020, através da Defensoria Pública, foi apresentado um pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, onde informava expressamente, que este estaria recluso na Penitencia Central do Estado.

Assim, ressalta que o paciente não foi citado por erro imputado exclusivamente ao judiciário, que não observou a comunicação da prisão preventiva do paciente. Bem como informa que o processo está paralisado em Juízo desde 02 de junho de 2021, atraso que não pode ser imputado ao paciente, que apresentou todas as defesas no prazo legal.

Aduz ainda que autoridade acoimada coatora não realizou a revisão de ofício quanto necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, conforme preceitua o art. 316, parágrafo único do Código de Processo Penal, se fazendo necessário o reconhecimento da ilegalidade da prisão preventiva por excesso de prazo, determinando a imediata soltura do paciente.

Nesta linha intelectiva, sustenta a impetrante no presente
writ
que é patente constrangimento ilegal por excesso de prazo por ter sido o paciente esquecido no presídio.

Desse modo, requer, liminarmente, que seja concedida a ordem em favor do paciente, e expeça-se o alvará de soltura (id. 112259460).

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão id. 112692962.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 114321958.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifestou pela denegação da ordem (id. 114536498), sintetizando com a seguinte ementa:

“
EMENTA:
HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – COMANDO VERMELHO DE MATO GROSSO (CV-MT) - OS PRAZOS PROCESSUAIS NÃO POSSUEM CARACTERÍSTICAS DE FATALIDADE, FAZENDO-SE IMPRESCINDÍVEL RACIOCINAR COM O JUÍZO DE RAZOABILIDADE PARA DEFINIR O EXCESSO DE PRAZO, NÃO SE PONDERANDO A MERA SOMA ARITMÉTICA DOS PRAZOS PARA OS ATOS PROCESSUAIS (STJ, HC 544.632/ES, RELATOR: LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO, QUINTA TURMA, JULGADO EM 11/02/2020). - SEM DESCURAR DOS FUNDAMENTOS DA IMPETRAÇÃO, A REALIDADE PROCESSUAL AFASTA COMPLETAMENTE A ALEGAÇÃO DE EXCESSO INJUSTIFICÁVEL DE PRAZO. A NÃO REALIZAÇÃO PERIÓDICA DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, CONFORME PRECEITUA O ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP, NÃO ENSEJA, POR SI SÓ, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. – VALE LEMBRAR QUE, DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES, O PACIENTE TRATA-SE DE CRIMINOSO CONTUMAZ, UMA VEZ “QUE (...) POSSUI EXECUTIVO DE PENA Nº 0002147-36.2018.8.11.0050.” -
O PARECER É PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
liberatório impetrado em benefício de
Joelson Gomes da Silva
, quem estaria, em tese, nos autos da Ação Penal n.º 1003299-24.2021.8.11.0042, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Em resumo, o paciente aduz
constrangimento ilegal por excesso de prazo por ter sido esquecido no presídio, esclarecendo que não foi citado por erro imputado exclusivamente ao judiciário, que não observou a comunicação da prisão preventiva do paciente. Além de que o processo está paralisado em Juízo desde 02 de junho de 2021, atraso que não pode ser imputado ao paciente.

Assevera ainda que autoridade acoimada coatora não realizou a revisão de ofício quanto necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, conforme preceitua o art. 316, parágrafo único do Código de Processo Penal, se fazendo necessário o reconhecimento da ilegalidade da prisão preventiva por excesso de prazo, determinando a imediata soltura do paciente.

Nesta linha intelectiva, sustenta a impetrante no presente
writ
que é patente constrangimento ilegal por excesso de prazo por ter sido o paciente esquecido no presídio.

É cediço na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que os prazos para conclusão de inquérito policial ou instrução criminal não são fatais ou "milimétricos", podendo ser dilatados dentro de limites razoáveis.

Ainda, que os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. [Precedentes - STJ, HC 39.8291/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, julgamento em 27.02.2018, DJe 08.03.2018].

Neste diapasão, os prazos processuais não são peremptórios e podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade:
“o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características

de

fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais"
(STJ, RHC 92442/AL, Rel. MIN. FELIX FISCHER, 5ª Turma, julgamento em 06.03.2018, DJe 14.03.2018).

No tocante ao referido excesso de prazo, constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça – STJ, os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os têm mitigado, à luz do Princípio da Razoabilidade.

A propósito, cito o seguinte precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. REINCIDÊNCIA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. [...] 3. A aferição da razoabilidade da duração do processo não se efetiva de forma meramente aritmética. Nesta perspectiva, não se verifica ilegalidade quando o andamento processual encontra-se compatível com as particularidades da causa, não se tributando, pois, aos órgãos estatais indevida letargia. [...] 5. Habeas corpus denegado." (HC 451.323/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 12/09/2018)

Consoante entendimento consolidado nos tribunais superiores, os prazos processuais não devem ser contados separadamente de forma aritmética, mas sim levando em consideração as nuances do caso concreto, à luz do princípio da razoabilidade.

Para a determinação da razoabilidade do prazo, devem ser analisados, basicamente, três elementos: (a) complexidade do assunto; b) atividade processual do interessado (que obviamente não poderá se beneficiar de sua própria demora); e c) conduta das autoridades judiciais (polícia, Ministério Público, juízes, servidores, etc.).

A propósito, de bom alvitre ilustrar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, com os arestos abaixo parcialmente transcritos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. CONDENAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. COMPLEXIDADE (31 RÉUS). CONDENAÇÃO ELEVADA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA REVISÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ART. 316 CPP. PROCESSO NA FASE DE RECURSO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 2. No caso, é possível verificar que se trata de processo muito complexo, pois conta com 32 réus, apenas a sentença tem mais de 600 páginas, e muitas razões para serem examinadas pelo Relator, o que efetivamente demanda tempo para a análise de todas as teses levantadas pelos diferentes defensores, sendo que o processo se encontra no Tribunal há cerca de 1 ano e 10 meses. 3. Ademais, o paciente foi condenado a uma pena 24 (vinte e quatro) anos, 2 (dois) meses e 14 (catorze) dias de reclusão e "a jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que as elevadas penas impostas na sentença condenatória devem ser consideradas para fins de análise de suposto excesso de prazo no julgamento da apelação" (Informações adicionais do HC n.º 448.058/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 12/2/2019, DJe 8/3/2019). 4. Ainda, importa destacar que já foi emitida a guia de execução provisória, procedimento que assegura ao paciente, mesmo preso cautelarmente, direitos inerentes àqueles que se encontram cumprindo penal. 5. Acerca da regra prevista no parágrafo único do art. 316 do CPP, "Nos termos do parágrafo único do art. 316 do CPP, a revisão, de ofício, da necessidade de manutenção da prisão cautelar, a cada 90 dias, cabe tão somente ao órgão emissor da decisão (ou seja, ao julgador que a decretou inicialmente)." (HC 584.354/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, Dje 19/03/2021). Regra que não se aplica aos Tribunais em se de recurso, ressalvado o ponto de vista do Relator. Precedentes do STJ. Precedentes do STJ. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 700.055/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021)

Dessa forma, o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo somente se caracteriza se a dilação processual não for justificável.

Esse, inclusive, é o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. PLURALIDADE DE RÉUS. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. O excesso de prazo deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, considerando circunstâncias excepcionais que venham a retardar o término da instrução criminal ou do processo, não se restringindo à simples soma aritmética de prazos processuais.

...”
(RHC 103.377/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 26/04/2019).

Portanto, o transbordamento dos prazos previstos na legislação processual penal não conduz, de plano, ao reconhecimento de nulidade do procedimento ou à existência de constrangimento ilegal, devendo ser valorada a demora à vista das peculiaridades do caso concreto.

Nesse sentido, os seguintes precedentes:

HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. MATÉRIA APRECIADA PELA SEXTA TURMA NO JULGAMENTO DO HC N. 463.299/RJ. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NO CENÁRIO FÁTICO-PROCESSUAL. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE. NECESSIDADE DE INCURSÃO EM PROVAS. FALTA DE INTERROGATÓRIO NA FASE INVESTIGATIVA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INEVIDÊNCIA. (...) 4. É entendimento consolidado nos tribunais que os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios, de modo que eventual demora no término da instrução criminal deve ser aferida levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto. (...)
(HC 491.582/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 15/05/2019)

Na hipótese, não se pode negar que o lapso temporal que perdura a custódia do paciente, é, de fato, razoável. Contudo, observa-se que são 26 (vinte e seis) acusados, com defensores distintos, o que justifica possível delonga da instrução processual.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – SUSTENTADA A AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – MODUS OPERANDI E GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – TRÁFICO DE GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE – PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A NECESSIDADE DA PRISÃO –ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DA FASE INSTRUTÓRIA – NÃO CABIMENTO – MARCHA PROCEDIMENTAL EM RITMO COMPATÍVEL COM AS PECULIARIDADES DO PROCESSO – VÁRIOS RÉUS E NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA – SUPERVENIÊNCIA DO FIM DA INSTRUÇÃO NO TRÂMITE DO WRIT – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em ausência de motivação idônea na decisão constritiva ou ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, se a custódia funda-se na necessidade de garantia da ordem pública, decorrente do modus operandi e da gravidade concreta da conduta delituosa imputada, considerada a traficância de grande quantidade de entorpecente.

Condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia.

Transcorrendo a persecução penal em ritmo compatível com a natureza, complexidade e particularidades do processo, inexiste constrangimento ilegal por excesso de prazo, sobretudo quando finalizada a etapa instrutória durante o trâmite do writ.”
(N.U 1013799-86.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/02/2019, Publicado no DJE 11/03/2019)

Peço vênia para transcrever parte das informações da autoridade apontada como coatora:

“... O Ministério Público ofereceu denúncia em face do paciente JOELSON GOMES DA SILVA e outros 26 (vinte e seis) codenunciados, diante da materialidade dos crimes de Organização Criminosa, em especial na arrecadação de recursos através da arrecadação de ‘taxas’ dos supostos membros e existência de indícios razoáveis da autoria.

O paciente JOELSON GOMES DA SILVA PEDRO, foi denunciado pela suposta prática do delito de Organização Criminosa, tipificado no artigo 2º, caput, da Lei n. 12.850/2013.

Dessa forma, em 20.07.2020, considerando que a peça acusatória preenchia os requisitos necessários exigidos pelo art. 41 do Código de Processo Penal, RECEBI a denúncia, em face de todos os acusados, e MANTIVE a Prisão Preventiva decretada nos autos do Incidente n. 611811.

Em 04.09.2020, foi acostado aos autos e-mail, encaminhado pela Secretaria de Estado de Segurança Pública informando que o paciente JOELSON se encontrava recluso na Unidade Prisional localizada em Campo Novo do Parecis, dessa forma, foi expedido Mandado de Citação do Paciente e encaminhado à Cadeia Pública de Campo Novo do Parecis, não tendo a Unidade prisional devolvido o referido mandado.

Vindo os autos conclusos, verifiquei que dos 26 (vinte e seis) acusados, 15 (quinze) haviam sido citados e 14 (quatorze) apresentado Resposta à Acusação. Assim, em 10.02.2021, DETERMINEI o desmembramento dos autos em relação ao Paciente JOELSON e outros 10 (dez) codenunciados, a teor do disposto no art. 80, do CPP, a fim de que não retardasse a instrução processual, eis que os mesmos não haviam sido citados e a intimação do codenunciado LEONILDO para indicar novo patrono ou informar a necessidade de ser assistido pela Defensoria Pública.

A decisão de desmembramento foi cumprida em 09.02.2021, tendo sido distribuído a Ação Penal n. 1003299-24.2021.8.11.0042.

Vindo os autos conclusos, em 06.04.2021, determinei vista ao Ministério Público para as providências pertinentes quanto a localização dos acusados, tendo o Ministério Público localizar os possíveis endereços dos acusados e requereu a expedição de novos mandados de citação, para que os acusados sejam devidamente citados, a fim de que apresentem suas respostas à Acusação.

Nesse ínterim, a Defensoria Pública informou nos autos que o Paciente e outro codenunciado se encontram reclusos na Penitenciaria Central do Estado, dessa forma, foi expedido Mandado de Citação dos mesmos e encaminhado via Malote Digital àquela Unidade Prisional, não tendo retornado até a presente data.

Por fim, informo que o Paciente possui Executivo de Pena n. 0002147-36.2018.8.11.0050...”
(id. 114321958).

In casu
, não obstante aos argumentos do paciente, não se verifica a ocorrência de desídia ou falha na prestação jurisdicional, tampouco responsabilidade do Ministério Público.

Consta dos autos que o feito está tendo o seu regular andamento devido as suas particularidades, pois nos autos da ação penal de n°.
1003299-24.2021.8.11.0042
, além do paciente, constam mais 25 (vinte e cinco) acusados e sendo que todos possuem defensores diversos, sendo que dos 26 (vinte e seis) acusados, 15 (quinze) haviam sido citados e 14 (quatorze) apresentado Resposta à Acusação, sendo determinado pela magistrada o desmembramento em relação ao paciente e outros 10 (dez) codenunciados.

Por outro lado, assim que a Defensoria Pública informou que o paciente se encontra recluso na Penitenciaria Central do Estado foi determinado a expedição de Mandado de Citação do mesmo.

Desse modo, não há que falar em excesso de prazo.

Acresça-se, ainda, outrossim, a situação atípica, fortuita e de força maior desencadeada pela pandemia da Covid-19 e o consequente isolamento social imposto pelas autoridades públicas. Por isso, longe de refletir a alegada desídia do Estado-Juiz na condução da marcha processual, afigura-se medida legítima e de todo necessária para conter a disseminação da doença, em conformidade com o princípio da precaução (
ex vi
: STF – ADI n.º 3.510, Tribunal Pleno, Relator: Min. Ricardo Lewandowski e ADI n.º 5.592/DF, Relatora: Min. Carmem Lúcia
).

“A situação de emergência decretada em razão da
pandemia
causada pelo novo coronavírus
Covid
-19, é medida excepcional que não induz desídia na atuação Judicial e impõe relativização dos
prazos
[...], justificando eventual
excesso
.”
(TJDFT, HC nº 0709749-33.2020.8.07.0000)

Portanto, não obstante à alegação do paciente, na análise do alegado excesso de prazo não se pode ignorar que
não ficou demonstrado
, de forma inequívoca, o malsinado constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem pleiteada, máxime porque, diante desse cenário excepcional ocasionada pela pandemia do COVID-19, eventual elastério no julgamento do processo é plenamente justificável e razoável, notadamente quando inexiste qualquer evidência de que houve desídia por parte do Poder Judiciário na condução do feito, o qual vem sendo impulsionado regularmente pela autoridade processante.

Ainda, há que se levar em conta que
,
diante da situação da pandemia COVID-19 (coronavírus) que assola o país, ocorreu paralisação da regular tramitação de processos físicos e suspensão dos prazos processuais, audiências e sessões de julgamento, em face das providências tomadas, com o objetivo de prevenir e reduzir os riscos de contágio pela COVID-19.

Colho da jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MARCHA REGULAR. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR. APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO.

1. É uníssona a jurisprudência desta Corte no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando seja a demora injustificável, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal.

2. Ausente excesso de prazo se o feito possui pluralidade de réus e esteve em constante movimentação, seguindo o seu trâmite regular, atualmente na fase de memorais, não tendo sido demonstrada desídia por parte do Estado.

3. A prisão preventiva foi reavaliada e mantida pelo Juízo de origem, observando-se a Recomendação 62/2020 do CNJ, em 19/3/2020. [...]
(RHC 127.061/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020).

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. EXCESSO DE PRAZO. RAZOABILIDADE. PANDEMIA DE COVID-19. PREPONDERANTES OS FUNDAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO. AUTORIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] No que tange ao excesso de prazo aventado, da análise dos autos, em que pese a Defesa alegar excesso de prazo para formação da culpa, não verifico na espécie a ocorrência de demora exacerbada a configurar o constrangimento ilegal suscitado, levando em consideração a prisão decretada, em 22/05/2019, mormente, em virtude das particularidades da causa, a exemplo da pluralidade de pessoas a que se atribui a prática delitiva, no caso, "06 (seis) réus", tendo ressaltado a eg. Corte de origem que "dois não foram localizados, razão pela qual promoveu-se a citação por edital de Juliana e, também, a notificação editalícia de Edson". No ponto, tenho que não há qualquer elemento que evidencie a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, vez que, o magistrado condutor vem empreendendo esforços para o seu término, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via. [...]
(AgRg no HC 575.750/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020).

“[...] 1. Não constatada clara mora estatal em ação penal em que a sucessão de atos processuais infirma a ideia de paralisação indevida da ação penal ou de culpa do estado persecutor, não se vê demonstrada ilegalidade no prazo da persecução criminal desenvolvida.

2. Hipótese em que a audiência de oitiva da testemunha faltante e de interrogatório, foi suspensa pelo Provimento 2549/2020 do Conselho Superior da Magistratura, em decorrência da pandemia da Covid-19, encontrando-se na pendência de nova designação, após a normalização da atividade judicial. [...]”
(HC 570.334/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020).

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENOR - –

ALEGADO EXCESSO DE PRAZO- INOCORRÊNCIA -

INSTRUÇÃO PROCESSUAL PRATICAMENTE ENCERRADA - AUSÊNCIA DE DESÍDIA OU INÉRCIA DO APARELHO ESTATAL

- FEITO COMPLEXO -

PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO - PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR - REITERAÇÃO DE PEDIDO FORMULADO ANTERIORMENTE E JULGADO POR ESTA C. CÂMARA CRIMINAL - HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO NESTA PARTE – ORDEM

PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM.

O

constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz

dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

Na hipótese, inobstante o fato de o paciente estar preso há mais de um ano, cuida-se de feito complexo, no qual figuram no polo passivo 5 (cinco) acusados, com 12 (doze) testemunhas arroladas pelas partes. Ademais, a suspensão das atividades forenses em virtude da pandemia do COVID-19 constitui força maior, a justificar o elastério processual, além de tudo, a instrução encontra-se praticamente encerrada, restando apenas a juntada do relatório de sigilo telefônico
.

Tendo sido analisado e julgado o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente em Habeas Corpus anteriormente impetrado, resta caracterizada a reiteração de pedido, não devendo a presente ação ser conhecida neste ponto.”
(N.U 1018009-15.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/10/2020, Publicado no DJE 28/10/2020).

O princípio da razoabilidade recomenda alguma tolerância com os prazos processuais, principalmente na atualidade, em que estamos vivendo uma excepcionalidade em relação a pandemia ocasionada pelo Covid-19.

Neste contexto, não se pode negar que eventual elastério decorre justamente das peculiaridades vivenciadas no decorrer da pandemia, onde não foi possível a realização de atos presenciais, bem como da complexidade do feito e pluralidade de acusados.

Em igual direção
, concernente ao excesso de prazo para revisão da manutenção da prisão preventiva, é certo que a Lei n. 13.964/2019, alterou o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, passando a exigir que, na hipótese de decretação da preventiva, "
deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (
noventa) dias,
mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal"
.

Contudo, assim como deve se proceder em relação ao excesso de prazo para formação da culpa, o reconhecimento de constrangimento ilegal por violação ao §único do art. 316, do CP, exige-se análise por parte do juiz competente, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com especial atenção às peculiaridades do caso concreto, com vistas a evitar possível morosidade da prestação jurisdicional.

Especificamente acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que o período de 90 (noventa) dias, definido pela Lei nº. 13.964/2019 como prazo para reanálise da constrição cautelar,
não é peremptório
. Neste sentido:

“
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. POSSÍVEL LÍDER DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
NECESSIDADE DE REAVALIAR A PRISÃO CAUTELAR A CADA 90 DIAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
INDEFERIDO PLEITO LIMINAR NO WRIT ORIGINÁRIO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NOS TERMOS DA SÚMULA 691/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. RECOMENDAÇÃO.

1. Firme o entendimento desta Corte Superior no sentido de não caber habeas corpus contra decisão que indefere liminar, a menos que fique demonstrada flagrante ilegalidade, nos termos do enunciado 691 da Súmula do STF.

2. Não sendo possível a verificação, de plano, de qualquer ilegalidade na decisão recorrida, deve-se aguardar a manifestação de mérito do Tribunal de origem, sob pena de se incorrer em supressão de instância e em patente desprestígio às instâncias ordinárias.

3. De todo modo, com o fim de assegurar que a prisão não se estenda por período superior ao necessário, configurando verdadeiro cumprimento antecipado da pena, a alteração promovida pela Lei nº 13.964/19 ao art. 316 do Código Penal estabeleceu que o magistrado revisará a cada 90 dias a necessidade da manutenção da prisão, mediante decisão fundamentada, sob pena de tornar a prisão ilegal.

4.
Necessário, porém, assim como se deve proceder em relação a um ocasional excesso de prazo na formação da culpa, considerar que para o reconhecimento de eventual constrangimento ilegal pela demora no reexame obrigatório da custódia cautelar, exige-se uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional
.

5. Ora, é certo que em respeito ao princípio da dignidade humana, bem como ao da presunção de não culpabilidade, o reexame da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva deve ser realizado a cada 90 dias, nos termos da novel norma processual.
Contudo, não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade.

6. Agravo regimental não provido. Recomenda-se, entretanto, ao Juízo processante, que revise, imediatamente, a necessidade da manutenção da prisão, nos termos do que determina o art. 316 do Código de Processo Penal, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019.”
(AgRg no HC 577.645/MA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 02/06/2020) – Grifei.

Ainda, em decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, em 14 de outubro de 2020, sobre a tese da reavaliação da prisão, entendeu-se que:
“A inobservância do prazo nonagesimal do art. 316 do CPP, não implica automaticamente revogação da prisão preventiva. Devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e atualidade de seus fundamentos.”
Suspensão de Liminar n. 1.395/SP

Ou seja, eventual atraso na execução deste ato “
não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade
”.

Desse modo, eventual atraso na execução da revisão da manutenção da prisão de ofício, não implica em reconhecimento automático de ilegalidade da prisão, tampouco na imediata colocação do beneficiário em liberdade.

Ademais, o
decisum
foi analisado por esta Egrégia Câmara Criminal nos
habeas corpus
n. 1012206-17.2021.8.11.0000 (coacusado Pedro Henrique da Silva Lima) e 1005179-80.2021.8.11.0000 (coacusada Laura Cristina da Cruz) sendo denegados a unanimidade, consoante as seguintes ementas:

“
“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA [ART. 2º, CAPUT, DA LEI N. 12.850/2013] – FUNDAMENTOS DO WRIT – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – INVIABILIDADE – SEGREGAÇÃO CAUTELAR MOTIVADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO DO PACIENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA AO SUPOSTO TRÁFICO DE DROGAS – PRECEDENTES DO STF E STJ – REANÁLISE DA PRISÃO PROCEDIDA PELO JUIZO – ARTIGO 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP – SEGRAGAÇÃO MANTIDA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA– PREDICADOS PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA – PRECEDENTES STF [HC Nº. 174.102] – SUBSTITUIÇÃO PRISÃO DOMICILIAR – TESE ANALISADA EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR [HC 1020898-39.2020] – NÃO CONHECIMENTO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.”

Não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública" (RHC n.º 144.284 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 27/08/2018).

“Revela-se inviável a análise de eventual pena ou regime a serem aplicados em caso de condenação, a fim de determinar possível desproporcionalidade da prisão cautelar, uma vez que tal exame deve ficar reservado ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e provas apresentados no caso concreto.” (RHC 110.434/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 03/05/2019).

O fato de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da custódia cautelar, desde que presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida.

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

“Não se conhece de matéria apreciada anteriormente pelo colegiado, sem qualquer modificação do contexto fático” (HC nº 1013550-38.2018.8.11.0000, Des. PAULO DA CUNHA – 17.12.2018).”
(HC 1012206-17.2021.8.11.0000).

“
HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ART. 2º,
CAPUT,
DA LEI N.º 12.850/2013 – PRETENSÃO – REVOGAÇÃO – ALEGAÇÕES –
NEGATIVA DE AUTORIA
– IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA DA PROVA NA VIA ESTREITA DO
WRIT
– AÇÃO MANDAMENTAL – TEMA TÍPICO DA AÇÃO PENAL DE CONHECIMENTO –
EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA DESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO
– IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS – PLURALIDADE DE ACUSADOS – AÇÃO COMPLEXA – AUDIÊNCIAS MARCADAS –
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL
– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 CPP
–
INOCORRÊNCIA
–
NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – BENEFICIÁRIA, EM TESE, RESPONSAVÉL PELA COMERCIALIZAÇÃO DAS DROGAS FORNECIDAS PELA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, BEM COMO, CONSTAVA NA “LISTA DA CONTABILIDADE” DO TRÁFICO, EM FACE DE ATIVIDADE RELATIVA A ACERTAR VALORES DAS “LOJINHAS”, “CAMISAS” E TAXAS”, E DÍVIDAS REFERENTE A MERCANCIA – PACIENTE QUE POSSUI ANTECEDENTES CRIMINAIS – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA –
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR
– IMPROCEDÊNCIA – DELITO PERMANENTE – SUPOSTA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUE ESTARIA EM PLENA ATIVIDADE –

EVIDÊNCIAS SUFICIENTES –
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
– IRRELEVÂNCIA –
INAPLICABILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

Em sede de
habeas corpus,
é vedado incursionar aprofundamento no mérito da ação penal condenatória.

Para a caracterização do excesso injustificado de prazo, não basta a simples soma aritmética dos prazos processuais, sendo necessária sua análise dentro de um juízo de razoabilidade à vista das particularidades do caso.

Verifica-se, das informações trazidas aos autos, que audiências de instrução e julgamento, foram designadas, não havendo assim que se falar em constrangimento ilegal por excesso injustificado de prazo, haja vista a inocorrência de indolência judiciária e a falta de endereçamento de indignidade humana.

Não há que se falar em ausência de fundamentação no decreto prisional, quando evidenciado o
fumus comissi delicti
, através de indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como o
periculum in libertatis
, consolidado por meio dos elementos fáticos probatórios constantes nos autos, assegurando a garantia da ordem pública, visto que consoante prévia investigação, inclusive com interceptação telefônica, em tese, a paciente integra uma organização criminosa voltada a disseminação de entorpecentes, sendo que a mesmo é citado por diversas vezes, pois estaria nas listas de cobranças de valores de “lojinha”, “camisas”, “taxas” e outras dívidas referentes a entorpecentes comercializados. Trata-se de beneficiaria que possui antecedentes criminais.

Necessário a interrupção da atuação dos integrantes da organização criminosa, que, a princípio, estavam em plena atividade, assim, não há que se cogitar a hipótese de falta de contemporaneidade entre os fatos e a custódia cautelar.

O fato do paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da prisão, desde que presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida.

Assim, demonstrada a necessidade de resguardar-se a ordem pública, torna-se incabível a substituição da segregação por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código Processual Penal.”
(HC 1005179-80.2021.8.11.0000)

Ainda, o paciente possui um executivo de pena
n. 0002147-36.2018.8.11.0050.
Logo, não se manifesta ilegalidade na imposição da prisão preventiva, tampouco se revela inadequada a imposição desta em detrimento das cautelares menos onerosas.

Sobre o pressuposto da prisão preventiva descrito no artigo 312 do Código de Processo Penal, o enunciado 06, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, estabelece:

“
O risco de reiteração delitiva
, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência. ”

Avançando na análise, acerca da reiteração delitiva, o STF firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que:
“
a fundada probabilidade de reiteração delitiva justifica a ordem de prisão cautelar
(HC 128.779, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 135.418, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 135.105, Relª. Minª. Cármen Lúcia)”
(HC nº 137558AgR - Relator: Min. Roberto Barroso - 13.3.2017).(Negritou-se)

Por todo exposto, conheço da ordem impetrada e no mérito
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Joelson Gomes da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022